Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-86.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-86.2023.8.14.0031

APELANTE: JOVINO SERRAO DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSINATURA DIVERGENTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO CABE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico e de reparação de danos morais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Alega o apelante que a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco é divergente da sua, além de questionar a ausência de prova sobre a autenticidade do contrato e da efetiva liberação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato, conforme o Tema 1061 do STJ; e (ii) verificar se há responsabilidade do banco pela ausência de verificação da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observa-se a divergência da assinatura apresentada no contrato com aquelas presentes nos documentos pessoais do autor.
4. O banco não demonstrou a autenticidade do contrato, conforme determinado pela jurisprudência do STJ (Tema 1061), sendo devida a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.
5. Quanto ao comprovante de transferência bancária apresentado, verificou-se que o mesmo indica agência em cidade distinta da residência do autor, reforçando a tese de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida.

"Tese de julgamento: 'É responsabilidade da instituição financeira a prova da autenticidade do contrato, cabendo-lhe indenizar o consumidor em casos de fraude ou insuficiência de comprovação.'"

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061, e Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800195-86.2023.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOVINO SERRÃO DA SILVA (ADV. CAROLINE CRISTINE DE SOUSA BRAGA CARDOSO - OAB/PA Nº 21.780)

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (ADV. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76.696)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOVINO SERRÃO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Moju/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, a violação ao Tema 1061/STJ (cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do autor), a ausência de comprovação do valor contratado, a existência do dano moral e a inexistência de litigância de má-fé.

Assim, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a sentença recorrida, com vistas a dar total procedência aos pedidos da exordial, excluindo, ainda, a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, requereu que seja a instituição financeira condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), fixando estes no máximo admitido legalmente, no caso de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões (PJE id. 15733712).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800195-86.2023.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOVINO SERRÃO DA SILVA (ADV. CAROLINE CRISTINE DE SOUSA BRAGA CARDOSO - OAB/PA Nº 21.780)

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (ADV. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76.696)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Observo que o contrato juntado pelo banco apelado para demonstrar a regularidade da contratação, apesar de não ter sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano verificar a marcante diferença entre a assinatura
da parte apelante que consta no instrumento contratual (
PJE id. 15733695
) e a assinatura desta no seu RG (
PJE id. 15733685
) e em seu Título de Eleitor (
PJE id. 15733685
)
. Ademais, verifico que consta no referido contrato
(
PJE id. 15733695
)
que ele foi assinado em Salvador/BA, porém o apelante possui residência em Moju/PA e afirma nunca ter viajado para Salvador/BA, o que vulnera sua veracidade na hipótese.

Em mesma direção, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Portanto,
não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a parte autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Ademais, quando ao comprovante de pagamento
(
PJE id. 15733694
)
apresentado pelo apelado, verifico que consta a Agência 5730 do Banco Bradesco SA a qual fica localizada na cidade de Cametá/PA. Por outro lado, a Agência do Banco Bradesco SA de Moju/PA, cidade onde o apelante mora, é a
5740.

Assim, merecem prosperar as alegações do apelante, pois, conforme já dito, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte demandante nega ter celebrado, bem como que foi disponibilizado o crédito para a referida parte, o que não ocorreu no presente caso.

Com força nessas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, a fim de:

a)
declarar a inexistência da relação contratual
, formalizada pelo contrato nº 016980566, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco réu/apelado à restituição dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;
Autoriza-se a dedução do valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c)
condenar o banco réu/apelado em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC;

d)
inverter os ônus sucumbenciais,
condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado;

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024